Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de Justiça deferida. Preliminar de litispendência afastada: pedidos distintos. Contrato de proteção veicular: evidenciado o sinistro e que a segurada foi a responsável pelo acidente, a associação ré deve arcar com a cobertura contratada. Cláusula que não contribui para o evento danoso, nem agrava o risco contratado: o fato de a CNH estar vencida, por si só, não elide a seguradora do dever de indenizar.